Tribunal: TJSP
Processo: 1005419-49.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de repetição do indébito e indenização por danos morais. Descontos efetuados no benefício previdenciário, a título de 'Reserva de Margem Consignável'. Sentença de improcedência. Apelação. Desconto em 'Reserva de Margem Consignável'. Previsão legal. Lei no 10.820/03, com redação dada pela Lei no 13.172/2015. Artigo 1o da Resolução no

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de repetição do indébito e indenização por danos morais. Descontos efetuados no benefício previdenciário, a título de 'Reserva de Margem Consignável'. Sentença de improcedência. Apelação. Desconto em 'Reserva de Margem Consignável'. Previsão legal. Lei no 10.820/03, com redação dada pela Lei no 13.172/2015. Artigo 1o da Resolução no 1.305/2009 do CNPS. Termo de adesão ao cartão de crédito consignado assinado pelo autor. Contratação comprovada. Instituição financeira que cumpriu com o dever de informação e com a boa-fé objetiva. Abusividade não verificada. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000900635
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1005419-49.2020.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante
JOSÉ GOMES DO CARMO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
CETELEM S/A.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmo.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA
ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1005419-49.2020.8.26.0562 SANTOS 2/7
Voto: 45685
Apelação Cível No: 1005419-49.2020.8.26.0562
Comarca: Santos
Apelante: José Gomes do Carmo
Apelado: Banco Cetelem S/A
Ação declaratória de inexigibilidade de débito
com pedido de repetição do indébito e
indenização por danos morais. Descontos
efetuados no benefício previdenciário, a título
de
'Reserva
de
Margem
Consignável'.
Sentença
de
improcedência.
Apelação.
Desconto
em
'Reserva
de
Margem
Consignável'. Previsão legal. Lei no 10.820/03,
com redação dada pela Lei no 13.172/2015.
Artigo 1o da Resolução no 1.305/2009 do
CNPS. Termo de adesão ao cartão de crédito
consignado assinado pelo autor. Contratação
comprovada.
Instituição
financeira
que
cumpriu com o dever de informação e com a
boa-fé objetiva. Abusividade não verificada.
Sentença mantida. Honorários majorados.
Recurso desprovido.
Eduardo Gomes do Carmo ajuizou ação declaratória de
inexigibilidade de débitos cumulada com repetição do indébito e danos
morais contra o Banco Cetelem S/A. Alegou, em síntese, que embora
não tenha solicitado, recebeu cartão de crédito do requerido, o qual
passou a efetuar descontos em seu benefício previdenciário, por meio da
denominada 'Reserva de Margem Consignável' RMC. Requereu a declaração
de inexigibilidade da dívida, a repetição do indébito e a indenização por
danos morais. O d. Magistrado de Primeiro grau julgou improcedentes
os pedidos [fls. 167/170]. Inconformado, apelou o autor, buscando a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1005419-49.2020.8.26.0562 SANTOS 3/7
reforma da sentença, batendo-se pela procedência dos pedidos. Recurso
processado, em seguida, com as contrarrazões.
É o relatório.
Cuidam os autos de ação declaratória de inexistência de
débito c/c indenização por dano moral e repetição do indébito em
decorrência de descontos indevidos efetuados pelo réu em seu benefício
previdenciário por suposta contratação de cartão de crédito com
Reserva de Margem Consignável.
O d. Magistrado 'a quo' julgou improcedentes os pedidos
[fls. 167/172].
Inconformado, apelou o autor, requerendo a reforma da
r.sentença.
O recurso é desprovido. Adiante os fundamentos.
O
desconto
denominado
'Reserva
de
Margem
Consignável (RMC), possui previsão legal, sendo legítimo o desconto,
desde que comprovada a contratação. O artigo 6o da Lei no 10.820/03,
com redação dada pela Lei no 13.172/2015, dispõe:
“Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime
Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social
- INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1o e autorizar, de forma irrevogável
e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1005419-49.2020.8.26.0562 SANTOS 4/7
para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos,
financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela
concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento,
observadas as normas editadas pelo INSS”.
Já a cláusula que prevê a reserva de margem consignável
para operações com cartão de crédito em benefícios previdenciários está
prevista na Resolução no 1.305/2009 do Conselho Nacional de
Previdência Social, art. 1o, que assim dispõe:
'RESOLUÇÃO No 1.305, DE 10 DE MARÇO DE
2009.
O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso V do
art. 21 do Regimento Interno, aprovado pela Resolução no 1.212, de 10 de abril de
2002, torna público que o Plenário, em sua 151a Reunião Ordinária, realizada em
10 de março de 2009, resolveu:
Art. 1o Recomendar ao Instituto Nacional do Seguro Social INSS
que, relativamente aos empréstimos consignados, e respeitado o limite de margem
consignável de 30% (trinta por cento) do valor do benefício, torne facultativo aos
titulares dos benefícios previdenciários a constituição de Reserva de Margem
Consignável RMC de 10% (dez por cento) do valor mensal do benefício para ser
utilizada exclusivamente para operações realizadas por meio de cartão de crédito.'
No caso, o réu desvencilhou-se do ônus previsto no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1005419-49.2020.8.26.0562 SANTOS 5/7
artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, pois demonstrou o
'fato constitutivo de seu direito', por meio da “Proposta de Adesão
Cartão de Crédito Consignado” assinado pelo autor, com previsão
expressa de reserva de margem consignável em benefício previdenciário
[fls. 96/99].
Ademais, restou comprovada a transferência realizada na
conta corrente de titularidade do requerente (R$ 4.278,78 - fls. 106), que,
por sua vez, deixou de trazer aos autos extratos bancários do período
para demonstrar eventual irregularidade de referida transação bancária.
Tampouco verifica-se a ocorrência de vício na
contratação, falta do dever de informação ou afronta à boa-fé objetiva
por parte da requerida, tendo em vista inexistir qualquer elemento
probatório apto a demonstrar ter o representante do réu ludibriado o
autor.
Dessa forma, porque comprovada a contratação, não se
vislumbra a abusividade alegada nos descontos relativos à Reserva de
Margem Consignável no benefício previdenciário do autor, tampouco a
ocorrência de danos morais.
Nesse sentido, os seguintes precedentes deste e. Tribunal
de Justiça:
“Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de débito c.c.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1005419-49.2020.8.26.0562 SANTOS 6/7
indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Inconformismo
do autor. Contrato de cartão de crédito prevendo a possibilidade de haver retenção de
valores diretamente do benefício previdenciário do autor. Ausência de abusividade.
Cobrança a título de Margem de Reserva Consignável (RMC) devidamente
autorizada pelo autor. Cláusula válida. Valores cobrados discriminados em faturas
não impugnadas. Descontos devidos, com observância da nova redação dada ao art.
6o, §5o, da Lei 10.820/2003, pela Lei no 13.172/2015. Percentual já respeitado,
no caso concreto. Descontos limitados ao percentual de 5%. Sentença mantida.
Honorários advocatícios majorados para 11% do valor atualizado da causa,
observada a gratuidade concedida ao autor. Recurso não provido” (TJSP, Apelação
n. 1012497-74.2016.8.26.0032, Rel. Des. Hélio Nogueira, 22a Câmara de
Direito Privado, j. 29.06.2017);
“AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Demonstração pela ré da
existência de relação jurídica entre as partes (cartão de crédito consignado). Ré que
juntou aos autos comprovação de toda a relação entabulada, bem como o saque
efetuado pela autora no valor liberado (R$ 750,00). Lançamento do valor mensal de
R$ 39,40 que refere-se à reserva de margem consignável (RMC) devidamente
autorizado pela autora, conforme farta documentação acostada aos autos Ausência,
de outro lado, de impugnação da autora quanto aos documentos juntados pela ré
Ônus da autora em demonstrar o fato constitutivo de seu direito Ré, por sua vez, que
logrou comprovar a origem do desconto no benefício previdenciário da autora Sentença
mantida
Recurso
não
provido”
(TJSP,
Apelação
n.
1010071-51.2016.8.26.0077, Rel. Des. Lígia Araújo Bisogni, 14a Câmara
de Direito Privado, j. 19.07.2017).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1005419-49.2020.8.26.0562 SANTOS 7/7
Assim, mantém-se integralmente a r.sentença de
Primeiro grau.
Vencido, o autor arcará com as despesas processuais e
honorários advocatícios, que ora são majorados ao patamar de 15% o
valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, parágrafos 2o e 8o, do
Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, parágrafo
3o do mesmo diploma legal.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica